Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) Número do processo: 0702357-85.2020.8.07.0018 APELANTE: NEMO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, NEMO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A CH O Ao Distrito Federal para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre o pedido contido na petição de ID 22808234. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator